Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NOVA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE INAUGURAÇÃO DE NOVA INSTÂNCIA RECURSAL.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Em se tratando de embargos de declaração, considerando o seu caráter integrativo, a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, se mostra cabível apenas no julgamento do recurso que inaugura a instância recursal, no caso, a apelação, o que foi devidamente observado, não havendo que se falar em nova majoração em sede de embargos de declaração.
3. Tendo havido a adequada majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por ocasião do não provimento da apelação, não se revela cabível nova majoração de honorários em razão da rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte apelante sucumbente.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.